Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715242-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.388/2024. REINCIDÊNCIA. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto, com base no Decreto no 12.388/2024, por falta de requisito objetivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o agravante atende aos requisitos objetivos e subjetivos para obtenção do indulto previsto no Decreto n. 12.388/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há como se afastar o entendimento de que o acusado é reincidente, ante a constatação de que ostenta uma condenação definitiva anterior à prática do fato delituoso a que alude a ação penal na qual se busca o reconhecimento do indulto. 4. Demonstrado que o apenado não preencheu o requisito objetivo relativo ao cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, não há como se conceder o benefício de indulto pretendido. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo em execução não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 68 do CP, aduzindo que após o trânsito em julgado da primeira condenação, sofreu uma segunda que ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento o recurso de apelação criminal. Apesar da ausência de trânsito em julgamento da segunda condenação, e, portanto, da presunção de inocência no segundo processo, foi considerado reincidente para fins de indeferimento de pedido de indulto em relação ao crime não transitado em julgado para a defesa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois entende o STJ que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 68 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) Conquanto não indicada a reincidência do acusado no Relatório da Situação Processual Executória, o recorrente ostentava uma condenação definitiva (ação penal n. 3000333-13.2018.8.06.0167) anterior à prática do fato delituoso a que alude a ação penal n. 0715721-73.2023.8.07.0001, na qual se busca o reconhecimento do indulto, sendo, portanto, reincidente.” (ID 74986994). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que ultrapassado tal óbice, verifica-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa." (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). De todo o modo, rever as conclusões na maneira proposta pela defesa demandaria o revolvimento de todo o material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via do recurso extraordinário, a teor do disposto no Enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030